Tribunal: TJES
Processo: 5000012-62.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000012-62.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON IZIDORIO TEIXEIRA
RECORRIDO: COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença (id. 4833037) que julgou improcedente a pretensão deduzida ao reconhecer a ausência de atipicidade das transações constantes do cartão de crédito administrado pelo recorrido.

Nos termos do recurso interposto, a r. sentença deve ser reformada ao reforçar a tese de atipicidade das transações impugnadas, o que demonstraria a responsabilidade da recorrente pelo prejuízo amargado pelo recorrente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível, pleiteando o benefício da assistência gratuita, que será analisado no tópico a seguir, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e a decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, extrai-se da prefacial a narrativa de que o autor seria correntista do banco requerido e teria sido surpreendido com transferência bancária em seu desfavor da monta de R$ 262,00 (duzentos e sessenta e dois reais) no dia 05.01.2022, sem que tivesse realizado, movimentação estranha e não compatível com o perfil do requerente, pelo que postulou declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais,
não se pode desconsiderar o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Informativo 784 – REsp. 1.898.812-SP) no sentido de afastar a existência de responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas por terceiros, quando utilizado o cartão com chip, caso dos autos, salvo se demonstrada a atipicidade das transações, o que não se evidencia
in casu,
evidenciada causa excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3º, inciso II, CDC, que afasta o nexo causal e, portanto, o dever de indenizar.

Saques irregulares em conta-corrente. Transações realizadas com uso de cartão com
chip
e senha pessoal do correntista.
Responsabilidade da instituição financeira afastada.

DESTAQUE.
Não se pode responsabilizar instituição financeira em caso de transações realizadas mediante a apresentação de cartão físico com
chip
e a senha pessoal do correntista, sem indícios de fraude.
INFORMAÇÕES DE INTEIRO TEOR
. As Turmas de Direito Privado do STJ têm decidido que cabe ao correntista, em caso de eventuais saques irregulares na conta, feitos com o cartão e a senha cadastrada pelo consumidor, a prova de que o banco agiu com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do dinheiro.
Para o STJ, basta à instituição financeira comprovar que o saque foi feito com o cartão do cliente e a respectiva senha, não tendo que demonstrar que foi ele pessoalmente que efetuou a retirada. Ressalta-se que, ainda que comprovado que não foi o autor, nem outra pessoa por ele autorizada, que realizou os saques, ainda assim, ressalvada a excepcionalidade de saques atípicos, não poderia a instituição financeira ser responsabilizada. Ao se tornar cliente de qualquer banco,
o correntista assume inteira responsabilidade por sua senha e pelo cartão magnético
. Portanto,
cabe ao autor, como correntista, o devido zelo por seu cartão e senha bancária de modo a impedir que terceiros tenham, de alguma forma, acesso a este
. No caso
não houve retiradas frequentes e repetitivas da conta do autor em diferentes caixas eletrônicos
, com valores significativos em relação ao saldo, o que poderia indicar um possível golpe ou clonagem do cartão, situação em que a instituição financeira teria a obrigação de tomar medidas para evitar a continuação da fraude. Se não o fizesse, isso implicaria uma falha no serviço. Desse modo, na situação analisada, não é possível responsabilizar o banco por saques realizados ao longo de quatro meses na mesma agência bancária, usando o cartão físico com
chip
do autor e sua senha pessoal.

No caso dos autos, nota-se da prova juntada aos autos pelo recorrente (id. 4832914, fls. 6) que além da transação questionada foram realizadas outras movimentações de mesma natureza, em valores superiores, o que evidencia a tipicidade da transação e, portanto, ausência de ato ilícito imputável à instituição financeira,
votando-se pela manutenção da sentença de improcedência.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, e lhe
NEGA
PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais que se fixa equitativamente em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspende-se sua exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou ante demonstração de suficiência financeira, na forma do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)